Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-67.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso inominado. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Empréstimo consignado e cartão de benefício. Contratação eletrônica. Golpe de engenharia social. Fraude demonstrada. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Súmula 479 do STJ. Ausência de consentimento. Inexistência dos contratos impugnados. Inexigibilidade dos débitos. Cancelamento das avenças e cessação dos descontos. Restabelecimento do status quo ante. Restituição simples dos valores descontados. Possibilidade de compensação com os créditos depositados. Dano moral configurado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débitos e restituição em dobro, bem como o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78185915). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a sentença desconsiderou acervo probatório robusto da fraude — prints de conversas, áudios (em especial o Áudio 7, ID 229482152), falsa ‘carta de cancelamento’ (ID 229482163) endereçada a terceiro alheio (“P.H.C.”), geolocalização das confirmações em São Paulo, testemunho ocular de vizinha e registros de BO e Procon —, que as supostas confirmações eletrônicas (reconhecimento facial e assinaturas) são ilegítimas e facilmente burláveis, devendo prevalecer a análise da dinâmica do golpe (modus operandi típico no meio bancário); sustenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela teoria do risco-proveito e a aplicação da dúvida pró-consumidor, pugnando, subsidiariamente, pelo retorno ao status quo ante (cancelamento dos empréstimos com devolução dos créditos e abatimento dos descontos). Assim, pugna pela reforma integral da sentença para: (i) declarar nulos os contratos no 802665632, 802666178 e 285490218, com a inexigibilidade dos débitos; (ii) condenar à restituição em dobro do indébito, Santander: R$ 8.680,00; Banco Master: R$ 3.318,52, ou, subsidiariamente, à restituição simples, corrigida e com juros; e (iii) fixar danos morais em R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada requerido).
4. Em contrarrazões, a primeira requerida aduz, em síntese, que o empréstimo consignado no 285490218 foi regularmente contratado (CCB firmada em 29/01/2024, referente à proposta de 09/10/2023, no valor de R$ 13.362,63, em 84 parcelas de R$ 310,00, contrato ativo), com averbação da margem consignável em conformidade com a Lei 10.820/2003, Res. CMN 4.283/2013 e IN INSS no 28; que o valor foi efetivamente disponibilizado por TED na conta indicada pelo próprio recorrente, sem devolução, atendendo ao art. 4o da Circular BACEN 3.710/2014, de modo que restou cumprido o ônus probatório do art. 373, II, do CPC; que a operação se deu em ambiente seguro, com validação documental e biométrica (selfie), autorização expressa para averbação, envio de código por SMS e resposta “SIM” pelo consumidor, culminando em assinatura eletrônica válida; que o contrato digital e a biometria facial possuem plena eficácia jurídica, à luz da IN PRES/INSS 138/2022, art. 5o, dos arts. 104 e 107 do Código Civil, do Decreto 10.543/2020 e da Lei 14.063/2020, art. 4o; que os descontos em folha caracterizam exercício regular de direito (art. 188 do CC), afastando a repetição em dobro do indébito, por inexistirem cobrança indevida e má-fé; e que não há dano moral indenizável, pois ausentes ilícito, dano e nexo causal, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento, conforme arts. 186 e 927 do CC, art. 5o, V e X, da CF, e precedente do TJDFT (APC 20150110589343). Subsidiariamente, requer que eventual anulação do contrato seja condicionada à restituição ou compensação dos valores creditados ao autor, com correção monetária e juros desde cada recebimento.
5. A segunda requerida, em contrarrazões argumenta que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, pois se limita a reproduzir a tese inicial sem impugnar os fundamentos fático-jurídicos da sentença, a qual, amparada em provas robustas (contratação eletrônica com assinatura e selfie, geolocalização, auditoria digital, CCB e comprovante de TED), reconheceu a regularidade da adesão ao Cartão de Benefício Credcesta e ao serviço adicional de saque — distintos de empréstimo consignado —, formalizados com autorização eletrônica válida (Lei 14.063/2020; IN INSS 28/2008), observância da RMC e dos limites legais da margem consignável (Lei 14.431/2022), inexistindo vício de consentimento, ato ilícito, dano ou descontos indevidos, aplicando-se a boa-fé objetiva e o venire contra factum proprium, sendo incabível a devolução em dobro e vedado o enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, requer apenas a redução de eventual indenização e afastar danos morais por ausência de lesão extrapatrimonial.
II. Questão em discussão
6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado interposto pela autora deve ser conhecido, diante da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela segunda requerida; (ii) saber se os contratos bancários impugnados foram regularmente firmados pela autora em ambiente eletrônico ou se há vício de consentimento a justificar a declaração de nulidade e a inexigibilidade dos débitos, bem como a responsabilização objetiva das instituições financeiras pelas operações contestadas; (iii) saber se, a partir da validade ou invalidade das contratações, é cabível a restituição dos valores descontados, em dobro ou de forma simples, ou, alternativamente, o retorno das partes ao estado anterior, com cancelamento dos contratos, devolução dos créditos depositados e compensação com os descontos efetuados em folha; e (iv) saber se os fatos relativos à dinâmica da contratação eletrônica e aos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora configuram dano moral indenizável ou se caracterizam apenas aborrecimentos não passíveis de reparação.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
10. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
11. Embora as instituições financeiras tenham juntado documentação referente à contratação eletrônica (cédulas de crédito bancário, telas sistêmicas e registros de “selfie”, bem como comprovantes de TED), o conjunto probatório produzido pela autora revela um quadro típico de fraude praticada por terceiro, enquadrando-se na hipótese de fortuito interno pelo qual respondem objetivamente os fornecedores do serviço bancário.
12. Os prints de conversas (ID 78183005) e, em especial, as gravações de áudio (ID 78183006 e ss.), demonstram que a autora foi contatada por pessoa que se apresentava como representante das instituições financeiras, orientando-a, passo a passo, a fornecer dados pessoais e a realizar procedimentos sob o pretexto de “cancelar” operações ou “regularizar” supostos contratos, em nítido contexto de fraude. A narrativa é coerente com o boletim de ocorrência (ID 78182998) e com as reclamações administrativas registradas perante Procon (ID 78182999), o que confere elevada verossimilhança à versão da consumidora.
13. A falsa “carta de cancelamento” (ID 78185866), emitida em nome de terceiro estranho à relação (“P.H.C.”), reforça a dinâmica fraudulenta, pois evidencia que os estelionatários buscavam conferir aparência de legitimidade ao procedimento, utilizando-se de documentos com dados de pessoas diversas e sem qualquer lastro em comunicação oficial das instituições demandadas.
14. A geolocalização das operações eletrônicas aponta que as confirmações ocorreram a partir de localidade diversa daquela em que a autora reside e desenvolve suas atividades cotidianas, em especial com registros em São Paulo, sem que haja elemento concreto nos autos indicando deslocamento ou permanência da consumidora naquele município à época dos fatos. Tal discrepância espacial, somada ao relato detalhado do golpe e às demais provas documentais, afasta a conclusão de que a autora, de forma livre e consciente, tenha contratado os negócios jurídicos impugnados.
15. Ressalte-se que a utilização de mecanismos tecnológicos de autenticação — como biometria facial, envio de código por SMS e assinatura eletrônica — constitui importante instrumento de segurança, mas não é, por si só, apta a afastar a alegação de fraude quando outros elementos do processo apontam em sentido contrário. Esses meios, especialmente quando manejados em ambiente remoto, podem ser indevidamente acionados por terceiro que tenha obtido dados pessoais, imagens ou acesso ao aparelho da vítima, motivo pelo qual devem ser apreciados em conjunto com o contexto probatório, e não como prova absoluta da regularidade da contratação.
16. Incumbia às instituições financeiras demonstrar, de forma robusta, a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC. No entanto, não comprovam a adoção de cautelas adicionais diante de sinais objetivos de anomalia, como a divergência de localização, a existência de comunicações prévias relatando fraude e a atipicidade do perfil de consumo da autora.
17. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 2.222.059/SP, em hipótese de golpe de engenharia social mediante falsa central de atendimento, assentou que as instituições financeiras e de pagamento devem desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, aptos a identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de operações suspeitas que, não obstante destoarem do perfil do consumidor, são por elas validadas (arts. 7o e 14 do CDC e da Lei n. 12.865/2013) (REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.).
18. A partir desse quadro, conclui-se que os contratos no 802665632, 802666178 e 285490218 não refletem manifestação válida de vontade da autora, pois foram formalizados em ambiente viciado por ardil de terceiros, sem que as rés comprovassem ter proporcionado à consumidora o nível de segurança que razoavelmente dela se espera. Trata-se, portanto, de vício de consentimento decorrente de fraude, o que impõe a declaração de inexistência das contratações.
19. Reconhecida a inexistência dos contratos, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, a título de empréstimo consignado e de reserva de margem consignável vinculada ao Cartão de Benefício Credcesta, mostram-se indevidos e devem ser cessados imediatamente, com o restabelecimento da margem consignável.
20. A Corte Especial do STJ, modulou os efeitos da tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", de modo que o entendimento fixado fosse aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação daquele acórdão (EREsp 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
21. No tocante aos valores já descontados, a solução mais adequada é o retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182, do Código Civil, de modo a recompor o equilíbrio patrimonial e evitar enriquecimento sem causa. Devem ser restituídas à autora todas as parcelas debitadas em sua folha de pagamento em razão dos contratos anulados, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios, facultada a compensação com os valores eventualmente creditados em sua conta bancária em decorrência das mesmas operações.
22. A restituição, nessa hipótese, deve observar a forma simples. Embora se reconheça falha relevante na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras perante a consumidora, o conjunto probatório revela que elas também foram atingidas pela fraude perpetrada por terceiros, não se evidenciando conduta dolosa ou contrária à boa-fé capaz de caracterizar cobrança sabidamente indevida.
23. Quanto ao dano moral, a contratação fraudulenta de operações de crédito em nome da autora, com vinculação indevida de seu benefício previdenciário e cartão de crédito, compromete verba de natureza alimentar, impõe insegurança quanto ao recebimento mensal dos proventos e a obriga a buscar órgãos de proteção ao consumidor e o Judiciário para ver tutelado direito básico de não suportar dívidas que não contraiu. Situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura lesão à esfera extrapatrimonial.
24. Na fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da falha, o tempo de duração dos descontos, a condição de vulnerabilidade da consumidora, a natureza alimentar do benefício atingido e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, sem implicar enriquecimento sem causa. À vista desses parâmetros, mostra-se adequado fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, a ser suportado de forma solidária pelas instituições financeiras rés.
IV. Dispositivo e tese
25. Recurso conhecido. Preliminar afastada. E provido em parte. Sentença reformada para: a) declarar a nulidade dos contratos no 802665632, 802666178 e 285490218, reputando inexigíveis os débitos deles decorrentes; b) determinar às rés que procedam ao imediato cancelamento das contratações impugnadas e à cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, com a consequente liberação da margem consignável; c) condenar a primeira ré a restituir à autora, de forma simples, os valores descontados de seu benefício previdenciário em razão do contrato no 285490218, bem como condenar a segunda ré a restituir, também de forma simples, os valores lançados em fatura de cartão de crédito e efetivamente pagos pela autora em razão dos contratos no 802665632 e 802666178, em ambos os casos corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios a contar da citação, facultada a compensação com os montantes eventualmente creditados em sua conta bancária em decorrência das mesmas operações; d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, que fixo no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora desde a citação. Sem custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 14; 42, par. único; CC, art. 182.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025; EREsp 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.